Tribunal: TCU
Processo: 012.542/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6796/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, e no art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar o Demonstrativo de Débito de peça 12, acompanhado desta deliberação e dos pareceres da unidade técnica, ao Juízo da 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Amazonas, informando que o Tribunal de Contas da União considera acréscimos legais em cada parcela em caso de parcelamento do débito, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, não havendo observações adicionais em relação aos demais termos do acordo de não persecução civil (ANPC) submetido a exame; c) comunicar a Consultoria Jurídica deste Tribunal acerca desta decisão; d) encerrar estes autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 012.542/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.